Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP, que indeferiu o pedido feito pelo agravante, de permanência no imóvel até 30/01/2025.
2. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC).
3. No presente caso, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de pronunciamento judicial antigo. Em outras palavras, há anos o recorrente sabe que deveria desocupar o imóvel por força de decisão judicial transitada em julgado, o que esvazia os argumentos quanto a pedido de prorrogação de prazo.
4. Ademais, segundo o princípio da máxima efetividade da execução, nessa fase prima-se pelo interesse do exequente, titular do direito já reconhecido em processo de conhecimento, devendo ser resguardado o objetivo último de obter a satisfação desse direito, inclusive, em tempo razoável.
5. Em prestígio à segurança jurídica e à efetividade das decisões judiciais, é de rigor permitir a execução do título judicial em tela, conferindo ao agravado a posse do imóvel sobre o qual foi declarado seu direito de propriedade e que fundamenta o pleito possessório de reintegração na posse do imóvel.
6. Não demonstrada nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.